Tribunal: TJSP
Processo: 1010749-38.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Responsabilidade civil – Município de Indaiatuba – Pedido de pagamento de indenização por danos morais formulado por servidor público em razão de indeferimento de licença saúde, com assédio moral – Não cabimento – Assédio não comprovado – Indeferimento do afastamento laboral realizado de forma fundamentada pelo profissional médico da Municipalidade – Sentencia de improcedência mantida –

Ementa:
Responsabilidade civil – Município de Indaiatuba – Pedido de pagamento de indenização por danos morais formulado por servidor público em razão de indeferimento de licença saúde, com assédio moral – Não cabimento – Assédio não comprovado – Indeferimento do afastamento laboral realizado de forma fundamentada pelo profissional médico da Municipalidade – Sentencia de improcedência mantida – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498615
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010749-38.2016.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ANDRE
ANTONIO DAMASCENO JUNQUEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010749-38.2016.8.26.0248 -Voto no 28.403/20
2
VOTO No 28.403/20
APELAÇÃO No 1010749-38.2016.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA
APELANTE: ANDRÉ ANTÔNIO DAMASCENO JUNQUEIRA
APELADO: MUNICÍPIO DE INDAIATUBA
Ementa: Responsabilidade civil
Município de Indaiatuba

Pedido de pagamento de indenização por danos morais formulado
por servidor público em razão de indeferimento de licença saúde,
com assédio moral – Não cabimento Assédio não comprovado
Indeferimento do afastamento laboral realizado de forma
fundamentada pelo profissional médico da Municipalidade

Sentencia de improcedência mantida Desprovimento do recurso.
I Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por servidor
público do Município de Indaiatuba (guarda civil fls. 46/52) com pedido do
pagamento de indenização por danos morais em razão de indeferimento de
licença saúde no período de 16 a 19/12/2013, com assédio moral.
A r. sentença de fls. 197/203, cujo relatório se adota, julgou a
demanda improcedente, sem arbitrar verba honorária porque o autor é
“beneficiário da assistência judiciária gratuita”.
Recorre o autor pugnando pela inversão do resultado do julgamento.
O apelante insiste que sua médica particular recomendou o afastamento a partir
de 16/12/2013, porém, o profissional médico da Municipalidade deferiu a licença
“somente no período de 20/12/2013 a 01/01/2014, de forma a causar prejuízos
ao servidor, tendo em vista que no mês de Janeiro de 2014 o trabalhador estaria
em gozo de férias”, defendendo que o médico do Município não é “especialista
na área” e disse ao autor que “ele estava bom para o trabalho e que pedisse as
contas porque assim parava de dar trabalho à prefeitura e a ele”, causando os
danos morais pleiteados (fls. 204/209).
Recurso regularmente processado, com gratuidade (fls. 56) e
respondido (fls. 213/220).
É o relatório.
II O autor é servidor público do Município de Indaiatuba, exerce o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010749-38.2016.8.26.0248 -Voto no 28.403/20
3
cargo de guarda civil (fls. 46/52) e, em novembro/2016 (fls. 01), ajuizou ação de
procedimento comum em face da Municipalidade pedindo o pagamento de
indenização por danos morais em razão de indeferimento de licença saúde no
período de 16 a 19/12/2013, com assédio moral (fls. 01/08), pretensão
afastada pela sentença de fls. 197/203, pelos seguintes motivos:
“(...) no caso concreto, a prova produzida nos autos não
corroborou as alegadas situações de prejuízo causado ao requerente, por terem
atrapalhado seu período de férias ou que o Dr. Sérgio Nitsch tenha o humilhado,
dizendo que “estava bom para o trabalho e que pedisse as contas, para parar de
dar trabalho à prefeitura e a ele”.
Em contestação, o requerido arguiu que após a realização de
perícia, foi concedido o afastamento do requerente pelo período de dezoito dias,
de 15/12/2013 a 01/01/2014. Relatou que o requerente apresentou atestado
médico psiquiátrico em 16/12/2013 e, então, em 17/12/2013, conforme
determinação legal municipal foi submetido à perícia médica, que concluiu não
terem sido observadas alterações psíquicas, nem incapacidade laborativa,
considerando seu cargo de guarda civil, sendo homologado período de
afastamento de 15 dias a partir de 15/12/2013. Após, em 23/12/2013, apresentou
novo atestado, informando piora nos sintomas e solicitando mais trinta dias de
afastamento. Contudo, houve nova perícia médica e o pedido foi indeferido,
sendo concedido apenas mais três dias, totalizando dezoito de afastamento.
Outrossim, informou na mesma oportunidade que André não
possuía direito a férias no período de 10/04/2013 a 09/04/2014, uma vez que se
ausentou do trabalho por mais de cento e oitenta dias por licenças. Salientou,
ainda, que essa afirmação foi baseada no artigo 117 da Lei no 1.402/75 (Estatuto
dos Funcionários Públicos do Município de Indaiatuba). (fls. 61/66).
O Dr. Sérgio Nitsch, médico do trabalho, afirmou que no período
de 2011 a 2014, o autor apresentou cerca de trinta e sete atestados, sendo
dezenove deles de cunho psiquiátrico, gerando mais de quatrocentos dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010749-38.2016.8.26.0248 -Voto no 28.403/20
4
afastamento de suas funções. Relatou que em 13 de janeiro de 2014, o Secretário
Municipal de Defesa e Cidadania pediu informações sobre a compatibilidade do
funcionário com as atividades de Guarda Municipal no patrulhamento
preventivo e ostensivo. Em decorrência disso, a psiquiatra particular do
requerente, Dra. Karina Barbi, em 23 de janeiro de 2014, disse que ele não
estava apto a realizar as atividades de guarda devido a risco de atitudes
impulsivas e por esse motivo, ele foi readaptado. Contudo, após permanecer
afastado de 23/01/2014 a 31/07/2014, o requerente pediu para retornar às
funções de guarda municipal, pedido que não foi concedido diante das
conclusões do laudo de sua própria psiquiatra, Dra. Karina. Logo, teve seu
requerimento indeferido. Disse que o requerido, após a readaptação, não
apresentou mais nenhum atestado psiquiátrico, sendo notória uma grande
melhora em seu quadro. Por fim, consignou que a afirmação do requerente na
inicial, de que o médico do trabalho haveria dito “se o problema era a guarda
municipal de Indaiatuba, que pedisse as contas, assim para de dar trabalho à
prefeitura e a ele” não é verdadeira. (Fls. 176/178).
Ademais, a requerida alegou que sobre as causas dos problemas
com stress, o requerente trabalhava tanto como guarda municipal, durante o
dia, quanto paralelamente na empresa IBTP- Instituto Brasileiro de Treinamento
Programado LTDA e outros, das 18h às 22h. Evidente, portanto, que sua carga
horária diária, somando ambos os empregos, era exorbitante, e por decorrência,
estressante. (fls. 34 e 178).
Não obstante, o requerente apresenta transtorno psiquiátrico
crônico desde a adolescência, com diagnóstico de ansiedade patológica. (fls.
178).
Destarte, não restaram comprovadas as supostas imputações
negativas que sofreu, uma vez que restou comprovado a fls.171 que o requerente
não tinha direito a férias durante o período de 10/04/2013 a 09/04/2014, haja
vista que de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010749-38.2016.8.26.0248 -Voto no 28.403/20
5
Indaiatuba, Lei 1.402/75, artigo 117, §3o, inciso II, que aquele que gozar de
licença por seis meses ou mais, não terá direito a férias, o que ocorreu no caso
em tela, já que ele se afastou por mais de 180 dias, o que foi demonstrado às fls.
17/18.
(...) Cumpre ressaltar que o médico do trabalho, durante a
realização da perícia, tem a discricionariedade de acatar ou afastar o atestado
de médicos particulares. Afinal, segundo a resolução CREMESP no167, de 25 de
setembro de 2007, “o atestado ou relatório médico solicitado ou autorizado pelo
paciente ou representante legal, para fins de perícia médica, deverá conter
informações sobre o diagnóstico, os exames complementares, a conduta
terapêutica proposta e as consequências à saúde do paciente, podendo sugerir
afastamento, readaptação ou aposentadoria, ponderando ao paciente, que a
decisão caberá ao médico perito”.
Não bastasse, foi observado que o Poder Judiciário também tem
decidido no mesmo sentido. Para ilustrar, transcrevo uma decisão do
desembargado-relator Francisco Gomes “não caracteriza dano moral o mero
dissabor de a empresa ter atacado o atestado médico que não ratificou o laudo
de médico particular”, e destacou as súmulas 15 e 282 do Tribunal Superior do
Trabalho, que regem que a empresa pode recorrer ao serviço médico próprio,
utilizar os resultados de seu laudo, não estando amarrada ao atestado de clínico
particular.
Insta consignar que a alegação de que a parte demandada teria
questionado a vida pessoal do autor também não prospera, posto que se trata
apenas de relato de um suposto fato ocorrido entre as partes.
O autor, desse modo, não se desincumbiu do ônus de provar que o
funcionário da requerida tenha ofendido ou denegrido sua imagem.
Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o
ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor. Ou seja, ele
deve fazer comprovação idônea das alegações que fizer judicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010749-38.2016.8.26.0248 -Voto no 28.403/20
6
Cabia ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, pois
incumbir a ré provar fato negativo, seria impor a produção de prova impossível,
senão muito difícil, de ser produzida.
(...) Validamente, pela ausência de elemento essencial à
caracterização da responsabilidade civil (ação ou omissão ilícita), de rigor a
improcedência do pedido indenizatório.” (em especial fls. 199/202, com
sublinhado meu).
A pormenorizada conclusão alcançada pela magistrada a quo não
merece reparo, pois realmente não restou comprovado o alegado assédio moral
praticado pelo profissional médico da Municipalidade, que indeferiu o
afastamento laboral de forma fundamentada (fls. 30/40 e 161 e seguintes).
O autor concordou com o julgamento antecipado da lide (fls. 193),
contudo, as provas documentais juntadas aos autos não demonstram que o guarda
civil tenha sido destratado pelo médico do Município ou que o resultado da
perícia médica realizada na esfera administrativa seja irregular, pois, como
ressaltado pela sentenciante, a opinião da médica particular que atende o
requerente não é soberana.
Os atos administrativos gozam de presunção de regularidade e
licitude, logo, cabia ao autor trazer elementos de prova a fim de comprovar a
necessidade de afastamento laboral no período controvertido, o que não ocorreu,
anotando que, em princípio, o mero indeferimento da licença saúde não gera
danos morais, porque não atinge direitos de personalidade do servidor.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso,
sem majorar a verba honorária na forma do art. 85, § 11, do novo Código de
Processo Civil CPC, porque inexistente arbitramento em primeiro grau de
jurisdição, sem questionamento pelo réu.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator